Tribunal: STF
Processo: AI 680093
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
1.      Ausente do traslado criminal o inteiro teor do acórdão
   recorrido, peça obrigatória à formação do instrumento (Lei nº
   8.038/90 e Súmula STF nº 288).
2.      Na hipótese de
   não-conhecimento do agravo de instrumento, por deficiência no
   traslado, descabe a pretensão de sobrestamento do feito por não
   haver decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça em sede
   de recurso especial, aplicável somente quando em discussão o
   mérito do recurso extraordinário.
3.      Agravo regimental
   improvido.